Tribunal: TJSP
Processo: 2287165-09.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2287165-09.2019.8.26.0000 São Paulo Voto no 16.285-L
1
Registro: 2020.0000127481
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2287165-09.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ALL
PETS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PET LTDA EPP, é agravado ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2287165-09.2019.8.26.0000 -Voto no 16.285
2
Agravo de Instrumento no 2287165-09.2019.8.26.0000
Agravante: All Pets Distribuidora de Produtos Pet Ltda Epp
Agravado: Estado de São Paulo
Interessado: Procurador Geral do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 16.285
Ementa:
Agravo de instrumento. Excesso dos juros
cobrados nos termos da Lei no 13.918/09.
Inexistência de vício que fulmine as CDA's.
Possibilidade de adequação. Suspensão da
exigibilidade do crédito indevida. Medida
liminar indeferida. Agravo de instrumento
improvido. Agravo interno prejudicado.
Vistos. Indeferida a sustação de protesto requerida ao
fundamento do excesso de juros cobrados nos termos da Lei no 13.918/09,
tira a empresa autora, ora agravante, o presente recurso com vistas à
suspensão da exigibilidade do crédito tributário ao argumento da nulidade
da referida certidão.
Indeferida a atribuição de efeito ativo ao recurso, do que
foi tirado agravo interno, foi ofertada a contraminuta.
É o relatório.
A r. decisão agravada conforma-se à orientação dada
por esta C. 4a Câmara ao trato do tema.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2287165-09.2019.8.26.0000 -Voto no 16.285
3
Inexiste fundamento legal e razão útil para a pretensão
de nulidade do título executivo em razão dos juros cobrados.
O expurgo de juros não priva o título executivo de
liquidez e certeza, mas tão somente limita a pretensão executiva.
E neste sentido já decidiu esta E. 4a Câmara:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL -
ICMS - Exceção de pré-executividade veiculada com o
único propósito de discutir os juros de mora, aplicados
nos termos do art. 96 da Lei Estadual 6.374/89, com
redação
dada
pela
Lei
Estadual
13.918/09
-
Acolhimento em Primeiro Grau - Pretensão de reforma
da decisão que afastou a aplicabilidade da Lei no
13.918/09 aos juros moratórios, determinando-se que
a exequente adeque o quantum debeatur às taxas
aplicadas
aos
créditos
tributários
da
União
-
Impossibilidade
-
Observância
dos
termos
do
julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no
0170909-61.2012.8.26.0000, em que se reconheceu a
incompatibilidade dos arts. 85 e 96, da LE no 6.374/89,
(com a redação atribuída pela LE no 13.918/09) para
com o texto constitucional - Acolhimento do pedido
subsidiário no sentido de afastar a determinação de
substituição das CDA's que embasam à execução, vez
que suficiente a retificação da petição inicial por meio
do recálculo do quantum debeatur, de modo a adotar
como limite máximo do índice correspondente aos
juros de mora aquele relativo à taxa SELIC - Decisão
agravada sutilmente reformada - Recurso da FESP
provido em parte. (Agravo de Instrumento no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2287165-09.2019.8.26.0000 -Voto no 16.285
4
2117214-56.2015.8.26.0000
-
rel.
Des.
Paulo
Barcellos Gatti).
O que daí se extrai, portanto, é a persistência da
exigibilidade do crédito tributário, de modo que a pretensão recursal não
pode ser acolhida sob o enfoque em exame.
Ausentes os requisitos do art. 7o, inciso III, da Lei do
Mandado de Segurança, a tutela de urgência havia mesmo de ser
indeferida.
Rejeitada a pretensão recursal, fica prejudicado o agravo
interno.
O voto é pelo improvimento do agravo de instrumento,
prejudicado o agravo interno.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator